Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-30.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1003535-30.2017.8.11.0037
RECORRENTE: GISLAINE SILVA BRITO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GISLAINE SILVA BRITO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 52392511):
DIREITO CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE CONTRATAÇÃO E EXONERAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO DA CLT – RECOLHIMENTO DO FGTS E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Não é devido o FGTS por ocasião da dispensa do servidor público, ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pela Administração Pública.
(N.U 1003535-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)
Alega violação ao artigo 373, I, II e II do CPC uma vez que o município recorrido não teria comprovado o pagamento das verbas pretendidas, tratando-se o documento apresentado, de relatório e não comprovante de pagamento, bem como o recorrido não teria contestado as horas extras pretendidas pela recorrente pelo que deveria ser condenado ao seu pagamento, e por fim alega violação ao artigo 19-A da Lei 8.036/90 uma vez município deveria ser ser condenado ao pagamento de verbas rescisórias e FGTS à recorrente nos termos do julgado RE n. 596.478 e RE 743.134, pelo fato de que recorrente não exercia cargo de assessoria, mas sim de serviços gerais, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 53968495).
Contrarrazões sob Id. 60012477.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação aos artigos 373, I, II e II do CPC, está amparada na assertiva de que o município recorrido não teria comprovado o pagamento das verbas pretendidas, tratando-se o documento apresentado, de relatório e não comprovante de pagamento.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O décimo terceiro foi devidamente quitado pelo Apelado, proporcional ao tempo laborado, conforme as fichas financeiras juntadas na Contestação, apontando, inclusive, que, enquanto perdurar o benefício previdenciário concedido pelo INSS, este é responsável pelo pagamento daquela verba (id. n. 29978140).” conforme descrito sob Id. 52392511.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação de matéria Constitucional
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. EX-PREFEITA. PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS A SERVIDORES COMISSIONADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NORMA DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
PRECLUSÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE COM AÇÕES CONEXAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária proposta pelo Município de Itapevi com a finalidade de cobrar da recorrente, ex-Prefeita, valores pagos a servidores comissionados a título de horas extras.
2. O Tribunal a quo manteve sentença de procedência para condenar a ex-Gestora ao ressarcimento da importância de R$ 30.478,32 (trinta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos).
3. A leitura do inteiro teor do acórdão recorrido revela que a causa não foi resolvida às luz dos arts. 884 e 927 do CC, de modo que, nesse ponto, não está preenchido o requisito do prequestionamento (Súmula 211/STJ).
4. A parte menciona a existência de divergência jurisprudencial, mas não indica o dispositivo de lei federal sobre qual teria recaído o dissídio interpretativo, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF.
5. No tocante ao tema processual do julgamento simultâneo das ações conexas, é possível constatar que o Tribunal a quo nada refere acerca de decisão preclusa sobre a questão. Além de não ter havido prequestionamento da tese, o conhecimento da matéria - para investigar se decisão interlocutória do juízo de 1° grau teria sido alcançada pela preclusão - demanda revolvimento fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 6.
Da mesma forma, avaliar se os honorários arbitrados no presente processo, em 10% do valor da condenação, se mostram desproporcionais, quando comparados com as demais ações conexas, é tarefa que extrapola os limites cognitivos do presente recurso, notadamente porque não há informações sobre elas no acórdão recorrido (Súmula 7/STJ).
7. Por fim, não cabe ao STJ apreciar, sob enfoque constitucional, os direitos trabalhistas dos servidores comissionados, sob pena de usurpação da competência do STF.
8. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1666238/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)
Assim, em relação à suposta violação de direitos trabalhistas, como verbas rescisórias, FGTS, e horas extras, tem caráter constitucional, e o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, sendo inclusive, os paradigmas suscitados, Recursos Extraordinários, o que evidencia a competência do STF para apreciação do mesmo, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV